Tribunal: TJSP
Processo: 0014564-42.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo que visa restabelecer pena restritiva de direitos imposta ao agravante, convertida em privativa de liberdade em face de unificação após o advento de nova condenação, com a fixação do regime semiaberto para o seu cumprimento – Recurso desprovido.